Tribunal: TJES
Processo: 0090476-34.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0090476-34.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO BATISTA FRAGA e outros (6)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0090476-34.2010.8.08.0035

APELANTES: JOÃO BATISTA FRAGA, VALDECE GONÇALVES, VANUZA CARLA GOOBL, MAYCON DOS SANTOS, MAYCON BIANCHI, OSVALDO SOUZA PRESSUTI JÚNIOR, RAFAEL ARAÚJO FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518
Advogado do(a) APELANTE: CARLOS FINAMORE FERRAZ - ES12117
Advogado do(a) APELANTE: EDILSON QUINTAES CORREA - ES4612
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO ADMIRAL SOUZA - ES14540

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL: ACOLHIDA. MÉRITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO PRINCESA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. PROVA ROBUSTA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO PARA UM APELANTE E DESPROVIDOS PARA OS DEMAIS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO PARA CORRÉUS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Criminal interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas. A investigação, denominada “Operação Princesa”, utilizou interceptações telefônicas para desarticular grupos criminosos que atuavam no Bairro 1º de Maio, em Vila Velha/ES, sob a liderança de indivíduos que coordenavam a mercancia de entorpecentes e armas mesmo de dentro do sistema prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, para os réus que contavam com menos de 21 anos à época dos fatos; (ii) definir se o acervo probatório demonstra o liame subjetivo, a estabilidade e a permanência necessários para a configuração do crime de associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição retroativa regula-se pela pena em concreto e torna-se impositiva quando transcorre o lapso temporal previsto em lei entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

A menoridade relativa dos agentes na data dos fatos atrai a incidência do artigo 115, do Código Penal, o que reduz o prazo prescricional pela metade.

O transcurso de período superior a 06 anos e 08 meses entre o recebimento da exordial acusatória (09/05/2016) e a publicação do édito condenatório (07/02/2023) fulmina a pretensão punitiva para os réus cujos prazos reduziram-se para 04 e 06 anos.

A materialidade e a autoria do delito previsto no artigo 35, da Lei 11.343/2006, repousam nos relatórios de inteligência, transcrições de interceptações e depoimentos de delegados de polícia que confirmam a estrutura organizada do grupo.

Os diálogos interceptados revelam o animus associativo estável, evidenciando o exercício de chefia, a logística de embalagem, o transporte de valores e a negociação de armas de fogo para manutenção de domínio territorial.

A condenação pelo crime de associação para o tráfico prescinde da apreensão de entorpecentes com cada um dos agentes, bastando a comprovação do vínculo subjetivo voltado à prática do narcotráfico.

A divisão de tarefas profissionalizada entre os núcleos liderados pelos apelantes impede a absolvição ou a desclassificação das condutas por insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Maycon dos Santos provido. Recursos de João Batista Fraga, Valdece Gonçalves, Vanuza Carla Goobl, Maycon Bianchi e Rafael Araújo Ferreira desprovidos. Extinção da punibilidade de Osvaldo Souza Pressuti Júnior e Gleidson Rezende Marçal declarada de ofício.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional reduz-se pela metade quando o agente conta com menos de 21 anos na data do fato criminoso.

A configuração do crime de associação para o tráfico exige a comprovação de estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes.

A interceptação telefônica judicialmente autorizada e os depoimentos de agentes públicos constituem meios de prova idôneos para fundamentar a condenação por associação criminosa voltada ao tráfico.

O crime de associação para o tráfico dispensa a apreensão física de drogas com todos os envolvidos, desde que o liame subjetivo reste demonstrado por outros elementos de convicção.

Dispositivos relevantes citados
: inciso IV do artigo 107, inciso IV do artigo 109, parágrafo 1º do artigo 110 e artigo 115, todos do Código Penal; artigo 35 da Lei 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 146.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de MAYCON DOS SANTOS para declarar extinta a sua punibilidade pela prescrição, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, e, de ofício, DECLARAR extinta a punibilidade dos corréus OSVALDO SOUZA PRESSUTI JÚNIOR e GLEIDSON REZENDE MARÇAL pelo mesmo fundamento jurídico. Outrossim, NEGAR PROVIMENTO aos recursos dos apelantes JOÃO BATISTA FRAGA, VALDECE GONÇALVES, VANUZA CARLA GOOBL, MAYCON BIANCHI e RAFAEL ARAÚJO FERREIRA, mantendo incólume a sentença vergastada, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0090476-34.2010.8.08.0035

APELANTES: JOÃO BATISTA FRAGA, VALDECE GONCALVES, VANUZA CARLA GOOBL, MAYCON DOS SANTOS, MAYCON BIANCHI, OSVALDO SOUZA PRESSUTI JUNIOR, RAFAEL ARAÚJO FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518
Advogado do(a) APELANTE: CARLOS FINAMORE FERRAZ - ES12117
Advogado do(a) APELANTE: EDILSON QUINTAES CORREA - ES4612
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO ADMIRAL SOUZA - ES14540

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRESCRIÇÃO

Em suas razões (ID 17782024), o apelante
MAYCON DOS SANTOS
requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal com a extinção da punibilidade.

Em parecer acostado no ID 18165408, a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento dos recursos, para dar parcial provimento ao recurso de Maycon dos Santos, reconhecendo-se a prescrição e declarando-se extinta a punibilidade, com o reconhecimento de ofício da referida causa extintiva aos réus
OSVALDO SOUZA PRESSUTI JÚNIOR
e
GLEIDSON REZENDE MARÇAL.

Analisando a questão preambular suscitada, verifica-se que assiste razão à defesa de
MAYCON DOS SANTOS
e à douta Procuradoria de Justiça Criminal quanto ao reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

No cenário jurídico-processual delineado, a prescrição retroativa, regulada pela pena em concreto aplicada, torna-se impositiva quando transcorrido o lapso temporal previsto em lei entre os marcos interruptivos, conforme preconizam o artigo 110, §1º, do Código Penal e a Súmula nº 146 do Supremo Tribunal Federal.

Sob tal ótica, observa-se que o recebimento da denúncia ocorreu em 09 de maio de 2016 (Id. 9286267, Vol. 03, p. 07). Nada obstante o regular trâmite processual, a publicação da sentença condenatória recorrível apenas se deu em 07 de fevereiro de 2023 (ID 9286267, Vol. 03, p. 451), momento em que as penas foram fixadas em 03 (três) anos de reclusão para os réus
MAYCON DOS SANTOS
e
OSVALDO SOUZA PRESSUTI JUNIOR
, e em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses para o réu
GLEIDSON REZENDE MARÇAL
.

Considerando que a sentença transitou em julgado para a acusação, os prazos prescricionais seriam de 08 (oito) e 12 (doze) anos, respectivamente, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

Impera registrar que os referidos apelantes contavam com menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos criminosos, circunstância que atrai a incidência do artigo 115, do Código Penal, reduzindo-se o prazo prescricional pela metade.

Destarte, os lapsos temporais a serem observados são de
04 (quatro) anos para Maycon e Osvaldo
, e
06 (seis) anos para Gleidson
.

Constatado que entre o recebimento da exordial acusatória e a publicação da sentença condenatória transcorreu período superior a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses, a pretensão punitiva encontra-se irremediavelmente fulminada pela prescrição retroativa.

À luz do exposto, acolho a preliminar para declarar extinta a punibilidade de
MAYCON DOS SANTOS
e, de ofício, estendo os efeitos dessa decisão aos réus
OSVALDO SOUZA PRESSUTI JÚNIOR
e
GLEIDSON REZENDE MARÇAL
, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

É com voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
JOÃO BATISTA FRAGA, VALDECE GONÇALVES, VANUZA CARLA GOOBL, MAYCON DOS SANTOS, MAYCON BIANCHI, OSVALDO SOUZA PRESSUTI JÚNIOR
e
RAFAEL ARAÚJO FERREIRA
, em face da r. Sentença (ID 9286267, Vol. 03, pp. 433/450) proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática do crime previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, às penas definitivas de 05 (cinco) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa para os réus João Batista, Valdece e Rafael; 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa para o réu Gleidson; e 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa para os réus Vanuza, Maycon dos Santos, Maycon Bianchi, Osvaldo e Bruno, em regimes iniciais fechado e aberto, conforme as penas aplicadas.

Nas razões recursais (ID 9286267, Vol. 03, pp. 489/497) apresentadas por
JOÃO BATISTA FRAGA,
a Defesa requer a reforma da sentença para absolvê-lo do crime de associação para o tráfico.

Em suas razões (ID 9286267, Vol. 03, pp. 507/523), a Defesa do apelante
VALDECE GONÇALVES
postula a reforma da sentença para ser absolvido do crime de associação para o tráfico.

Em seu apelo (ID 9286267, Vol. 03, pp. 525/539), a apelante
VANUZA CARLA GOOBL
requer a absolvição do crime de associação para o tráfico.

A Defesa de
MAYCON BIANCHI
apresentou razões (ID 9286267, Vol. 03, pp. 589/592) postula a reforma da sentença para absolvê-los do crime de associação para o tráfico.

Em suas razões (ID 10915462), o recorrente
RAFAEL ARAÚJO FERREIRA
pleiteia a reforma da sentença para ser absolvido do crime de associação para o tráfico ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito para outro de menor gravidade.

A acusação é fruto das investigações denominada “Operação Princesa”, a qual se valeu, primordialmente, de indícios obtidos por meio de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente para desarticular atividades criminosas no Bairro 1º de Maio e adjacências, em Vila Velha.

A exordial acusatória (Id. 9286267, Vol. 01, pp. 01/35) descreve um cenário de associação estável e permanente entre os denunciados para a prática do tráfico de entorpecentes, ocorrida no período de agosto de 2010. A peça ministerial narra que o grupo era estruturado de forma a garantir a mercancia de drogas e a manutenção do domínio territorial na região.

Outrossim, apurou-se que uma das células criminosas era comandada pelo denunciado João Batista Fraga, vulgo “Coroa”, o qual, mesmo custodiado no Presídio de Segurança Máxima I (PSMA 1), exercia a liderança do grupo por meio de aparelho celular, coordenando a venda de entorpecentes e armas de fogo, além de tramar a morte de inimigos.

A denúncia enfatiza que as quadrilhas rivais, lideradas respectivamente por João Batista Fraga e Valdece Gonçalves, travavam constantes batalhas para assegurar o controle territorial, utilizando-se reiteradamente do comércio de armas e munições para fortalecer suas facções e intimidar oponentes e a própria força policial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

As defesas dos apelantes
JOÃO BATISTA FRAGA,

VALDECE GONÇALVES, VANUZA CARLA GOOBL, MAYCON BIANCHI
e
RAFAEL ARAÚJO FERREIRA
buscam a absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico de entorpecentes, sustentando a fragilidade do acervo probatório. Subsidiariamente, o recorrente Rafael pleiteia a desclassificação da conduta.

Entretanto, após um exame minucioso das provas colacionadas aos autos, a manutenção das condenações é medida que se impõe, não assistindo razão aos recorrentes.

A materialidade delitiva do crime previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, repousa em bases sólidas, especificamente nos Relatórios de Investigação da "Operação Princesa", nos Relatórios de Transcrições de Interceptação Telefônica e no Relatório Final da autoridade policial. Tais documentos, examinados em conjunto, delineiam com precisão ímpar a existência de estruturas criminosas organizadas voltadas para o narcotráfico no Bairro 1º de Maio.

No tocante à autoria, esta restou sobejamente demonstrada através dos depoimentos testemunhais dos agentes públicos e das conversas interceptadas com autorização judicial.

O Delegado de Polícia José Lopes Pereira, de forma categórica, afirmou em juízo que ficou comprovada a associação dos réus para o tráfico, identificando o apelante
JOÃO BATISTA FRAGA
, vulgo "Coroa", como o chefe da organização, exercendo o comando das atividades ilícitas mesmo de dentro do sistema prisional. Tal liderança é corroborada pelos diálogos interceptados, nos quais o réu coordena a defesa de seu território:

"JOÃO BATISTA — ah, vou ver com ele la ai tipo assim eu vou te ligar e passava o número pra voce ai voce vai la e pega, num tem velho,
tem gente vendendo parada la na minha rua la
não tem viado se voce fosse la artegasanse la com traficante que tivesse vendendo la mané".

"JOÃO BATISTA — [...]
vê se pelo menos voce da uma equipada nele pra ele descer la e arregassar aquele safado que ta vendendo a parada na minha rua la sendo que eu falei que era pra ninguem vender nada
".

Tais afirmações foram confirmadas pelo Delegado Marcus Vinícius Rodrigues de Souza, que destacou a função de gerência exercida por Benícia (esposa de João Batista) e as prisões efetuadas durante as diligências.

Nesse panorama, os diálogos interceptados revelam o
animus
associativo estável e permanente dos envolvidos.

É de se pontuar a atuação coordenada do núcleo liderado por
VALDECE GONÇALVES
, que mantinha controle rigoroso sobre a "picagem" e embalagem de entorpecentes, determinando ordens diretas a integrantes como
MAYCON BIANCHI
, vulgo "Tio Chico", apontado como o responsável pelo transporte da droga e do dinheiro. Sob tal ótica, Valdece é flagrado instruindo a logística do grupo:

"VALDECE — [...]
fala com MAICON pra trabalhar umas parada pra mim pro TIO CHICO trazer
".

As conversas captadas não retratam atos isolados, mas sim uma dinâmica operacional profissionalizada, com referências explícitas a valores financeiros e ao preparo de "cem pedras" de substância entorpecente:

"VALDECE — corta cem, eu vou ter que ir ai porque CHICO voltar aqui que não tem nada [...]
pesa e pica essas cem então que eu vou ter que voltar aqui la pra mela noite que TITICO vai ter que vim aqui
".

No que tange à ré
VANUZA CARLA GOOBL
, sua participação é evidenciada pela gestão financeira e operacional do grupo comandado por Valdece, conforme se depreende dos diálogos nos quais discute o repasse de vultosas quantias em dinheiro e a coordenação das tarefas dos demais membros:

"VANUSA — ah VALDECE agora de cabeça eu não sei foi até perto do MAICON... VALDECE —
foi mil e quanto
? VANUZA —
mil
... VALDECE —
e cento e setenta e cinco
? VANUSA — isso".

"VANUSA — deixa eu te falar aqui, TIO CHICO ja saiu daqui mandei vintre quatro por ele".

Outrossim, em relação a
RAFAEL ARAÚJO FERREIRA
, vulgo "Timão", as investigações demonstraram que este liderava um terceiro grupo criminoso no bairro Aribiri, mantendo contato com o corréu João Batista para a negociação de drogas e armas de fogo, visando resguardar o domínio territorial das facções:

"JOÃO BATISTA — [...]
não sabe que tem um óleo num preço bom não
? TIMAO — um óleo vindo? ... um óleo no preço bom, caralho, eu posso até ver velho num tem, pra voce?".

"TIMÃO —
tem uma peça aqui que eu vou botar na mão tem 3 pente de 16 tiros...
".

A alegação de insuficiência de provas não prospera. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a condenação pelo delito de associação para o tráfico prescinde da apreensão de entorpecentes com cada um dos agentes, bastando a comprovação do liame subjetivo estável voltado à prática do tráfico.

No caso vertente, a habitualidade das comunicações ilícitas e a clara divisão de tarefas de chefia, gerência, transporte e preparo preenchem todos os requisitos típicos do artigo 35, da Lei de Drogas.

Quanto ao pleito desclassificatório formulado por Rafael Araújo Ferreira, este se mostra inviável, uma vez que a conduta de associar-se para o tráfico restou plenamente caracterizada pela robustez do conjunto probatório, que demonstrou a sua posição de liderança e a interação com outros grupos para o fortalecimento da atividade criminosa.

Dessa forma, inexistindo dúvidas razoáveis quanto à responsabilidade penal dos recorrentes, a manutenção integral da r. sentença condenatória nos pontos impugnados é medida de rigor.

Arrimado nas considerações ora tecidas, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos interpostos e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
MAYCON DOS SANTOS
para declarar extinta a sua punibilidade pela prescrição,
com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal,
e, de ofício,
DECLARO
extinta a punibilidade dos corréus
OSVALDO SOUZA PRESSUTI JÚNIOR e GLEIDSON REZENDE MARÇAL
pelo mesmo fundamento jurídico. Outrossim,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos dos apelantes
JOÃO BATISTA FRAGA, VALDECE GONÇALVES, VANUZA CARLA GOOBL, MAYCON BIANCHI e RAFAEL ARAÚJO FERREIRA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)